Tribunal: TJSP
Processo: 1523895-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso ministerial voltado à dosimetria, cassação do redutor e regime. Pretendido aumento das iniciais. Inviabilidade. Quantidade de drogas não alentada. Circunstâncias comuns a casos quejandos. Demais pleitos. Possibilidade.
PARCIAL PROVIMENTO.